Tribunal: STF
Processo: Rcl 48210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 0836808-94.2019.8.12.0001. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. 



    2. A medida liminar foi deferida. A autoridade reclamada prestou informações. Na Petição nº 34.157/2022, a União requereu seu ingresso na presente reclamação e defendeu a inexistência de fundamento jurídico que justifique a sua inclusão no polo passivo de demanda relativa a medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, e, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Defiro o ingresso da União no feito.



    5. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “ O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    6. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, grifei).



    7. A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado: (i) não tiver registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG); (ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (v) for para enfermidade oncológica. 



    8. Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    9. O caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Temodal® (Temozolomida), com registro na ANVISA, utilizado para o tratamento oncológico de glioblastoma multiforme grau IV.



    10. Nesse cenário, entendo que não foi observada a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao ente legalmente responsável pela obrigação principal.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a inclusão da União no polo passivo da ação e o deslocamento da competência para a Justiça Federal (Processo nº 0836808-94.2019.8.12.0001). Mantenho, no entanto, os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem, até nova reapreciação da demanda pelo juízo competente. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator